Tribunal: TJBA
Processo: 8021103-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021103-60.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: RUBERLANDIA BENIGNO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA INVENTARIANTE. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. FALHA NA ENTREGA DE BOLETOS CONFIGURA MORA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DE TUTELA DE URGÊNCIA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS, EM PARTE, E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo ESPÓLIO DE ROBÉRIO BENIGNO DE SOUZA e pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato, declarando a nulidade da cobrança do seguro prestamista a partir da citação, afastando encargos moratórios sobre parcelas específicas e ordenado a restituição dos valores pagos a maior. Determinada a sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a legitimidade ativa da Inventariante para representar o Espólio; verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista; constatar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados; avaliar a necessidade de confirmação expressa da tutela de urgência na sentença; apurar a ocorrência de dano moral, em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Inventariante possui legitimidade ativa para representar o Espólio, na lide revisional, conforme o disposto no art. 75, VII, do CPC, sendo desnecessária procuração específica para o acesso a contas bancárias do falecido, já que tal providência integra as atribuições legais da Inventariante.

4. A cobrança do seguro prestamista é abusiva, quando o consumidor é compelido a contratar com seguradora vinculada à instituição financeira, caracterizando venda casada, consoante entendimento do STJ, no REsp 1.578.553/SP.

5. Os juros remuneratórios pactuados no contrato (1,0% a.m. e 12,68% a.a.) não excedem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,49% a.m. e 19,40% a.a.), inexistindo abusividade que justifique sua revisão, conforme jurisprudência do STJ, no REsp 1.061.530/RS.

6. A falha no envio dos boletos de pagamento para endereço incorreto, comprovada nos fólios, caracteriza mora do credor, afastando a incidência de encargos moratórios, nos termos do art. 394 do CC e conforme entendimento do STJ no REsp 1.494.386/PA.

7. A tutela de urgência, concedida durante o trâmite da lide, não exige confirmação expressa na sentença, uma vez que a procedência do pedido implica ratificação tácita da medida antecipatória, consoante art. 64, § 4º, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-MT, 10001402420178110039; TJ-SP, AI 2290773-44.2021).

8. O mero dissabor, decorrente de cobranças indevidas, não configura dano moral, por não ultrapassar os limites do aborrecimento cotidiano, de acordo com precedentes do STJ (AgRg no REsp 702.136/RS).

9. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é adequada, considerando o trabalho realizado, a complexidade e o tempo de tramitação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se a sucumbência recíproca já estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos em parte e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n°
8021103-60.2023.8.05.0080
, oriundas da Comarca da Feira de Santana, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
ESPÓLIO DE ROBÉRIO BENIGNO DE SOUZA
e o
ITAÚ UNIBANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, EM PARTE, E N
EG
AR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Salvador, .